Tribunal: TJES
Processo: 5010352-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010352-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO DE MOURA SANT ANNA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010352-64.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TIAGO DE MOURA SANT ANNA
IMPETRANTE: CLEBSON DA SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Clebson da Silveira – OAB/ES nº 10.261, em benefício de
TIAGO DE MOURA SANT’ANNA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva.

Sustenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em 17 de outubro de 2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 nos autos da ação penal nº 0000644-92.2022.8.08.0059.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, na audiência de custódia, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, assim como requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no risco à ordem pública oferecido em razão da possibilidade de reiteração delitiva.

Diante disso, fora proferida decisão pelo douto magistrado de primeiro grau convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, assim como indeferindo o pleito libertário, valendo-se da necessidade de garantir a ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Inicialmente, é sabido que a medida constritiva decretada na origem reveste-se de caráter excepcional, ou seja, sua legalidade é vinculada aos permissivos legais previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo, ainda, incabível quando providências menos gravosas forem suficientes.

Em observância ao apartado, alega a defesa ser o requerente possuidor de residência fixa e ter conduta voltada para o trabalho, no Hospital Dório Silva – auxiliar de serviços gerais, e estudos, cursando enfermagem, juntando aos autos, todos os documentos comprobatórios. Além disso, ao realizar consulta no sistema processual desta Colenda Corte, verifiquei que não consta nenhuma condenação em seu desfavor.

Observando atentamente o apartado, não identifico necessidade ou motivos aptos a justificar o decreto de prisão, neste momento, do acusado.

Por fim, destaco que a pena máxima em abstrato para os crimes de Violação de domicílio totaliza quantum inferior a 03 (três) meses, o que o conduziria a regime inicial aberto.

Pelo exposto, restando demonstrado nos autos

a ausência dos requisitos autorizativos para justificar o decreto de prisão,
CONCEDO A ORDEM
para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando-lhe a medida cautelar de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor de
TIAGO DE MOURA SANT’ANNA
, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 2.027.590 – ES, inscrito no CPF nº 058.297.787-85, domiciliado na Avenida dos expedicionários, 554, Jardim Camburi, Vitória/ES, se por outro motivo não estiver preso.

Notifique-se a ofendida, nos moldes do art. 21 da Lei nº 11.340/06.

Dê-se ciência ao Impetrante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010352-64.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TIAGO DE MOURA SANT ANNA
IMPETRANTE: CLEBSON DA SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA.

ART. 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVANTES. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável à demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.
2.
O requerente possui residência fixa e conduta voltada para o trabalho. Além disso, não há condenação pretérita em seu desfavor.
3.
Revogada a prisão preventiva e, considerando a gravidade concreta da conduta, fixada medida cautelar de monitoração eletrônica, em conformidade com o disposto no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.
4.
Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.